Tribunal: TCU
Processo: 023.253/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão (Objeto: Interrupção de novas admissões para Terapia Renal Substitutiva e paralisação de serviços ao Hospital Regional de Araguaína devido à inadimplência crônica da Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins.)

Inteiro teor:
Acórdão 628/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia a respeito de atrasos nos pagamentos a clínicas de hemodiálise por parte da Secretaria de Estado da Saúde de Tocantins (SES/TO) que ocasionam o aviso de interrupção dos serviços por parte dessas clínicas (peça 1); Considerando que há interesse público no feito, pois, embora o denunciante relate uma situação particular, de forma geral, a petição aponta supostos problemas na execução das políticas públicas destinadas ao tratamento de doenças renais crônicas no estado de Tocantins e que, em tese, podem prejudicar os pacientes usuários do SUS que necessitam dos procedimentos de diálise naquele estado (hemodiálise ou diálise peritoneal); Considerando que tramitam neste Tribunal outros dois processos que denunciam atrasos no pagamento a clínicas de hemodiálise (TC Processo 018.922/2025-2 e TC- Processo 023.869/2025-9 ), respectivamente nos estados de Goiás e Roraima; Considerando que tramita nesta Corte um processo do tipo Solicitação do Congresso Nacional (SCN), TC Processo 017.293/2025-1 , cujo objeto é a solicitação de informações acerca da regularidade dos repasses federais para clínicas de diálise conveniadas ao SUS, diante de notícias de atraso no pagamento a essas clínicas, que teria afetado o tratamento de 110 mil pacientes renais crônicos em todo o país; Considerando que o denunciante não se encontra entre os legitimados para apresentar denúncias a este Tribunal, bem como a denúncia não estar acompanhada de indícios concernentes à irregularidade denunciada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; do Regimento Interno/TCU (RI/TCU), de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer da presente denúncia, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) dar ciência da presente deliberação e do parecer da unidade instrutora (peças 11 a 13) ao denunciante, nos termos do art. 169, §1o, do RI/TCU; c) levantar o sigilo dos autos, nos termos do art. 236, §1o, do RI/TCU, à exceção das peças que contenham a identificação do denunciante, conforme art. 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e d) encerrar, com subsequente apensamento ao TC Processo 017.293/2025-1 , com fulcro no art. 169, inciso I, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 023.253/2025-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei no 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei no 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: Jose Aluisio Vieira, representando o denunciante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.